Tribunal: TJES
Processo: 0001715-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001715-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO BATISTA DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –

AÇÃO ACIDENTÁRIA –
PLEITO DE
RESTABELECIMENTO
DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
AUSÊNCIA DE SEQUELAS
INCAPACITANTES –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

PELA
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
É cediço que para concessão de qualquer benefício acidentário faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o autor/apelante não possui incapacidade para o trabalho, bem como que não há sequelas ou alterações clínicas detectadas que o impeçam de exercer atividades laborais.

3.

Tendo em vista que a concessão de benefício previdenciário, em matéria acidentária, exige, para além da relação direta de causalidade entre o sinistro e o exercício da atividade profissional desenvolvido pelo trabalhador, a redução ou incapacitação ao trabalho, conforme a Lei Federal nº 8.213/91, ante o acervo probatório colacionado aos autos, não há amparo jurídico capaz de sustentar a pretensão inicial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RODRIGO BATISTA DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença proferida às fls. 244/251 pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O apelante apresentou razões às fls. 253/257, alegando, em síntese, que “comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o beneficio. O fato de a redução ser mínima, ou máxima, é irrelevante, pois a lei não faz referenda ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho” (fl. 256).

Na instância originária, a parte requerente, que laborava como auxiliar de serviços gerais, na condição de segurado da Previdência Social, ajuizou a presente ação em razão da alegada existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho sofrido em 02/01/2014 – fratura no polegar direito, cuja ocorrência resta incontroversa nos autos, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho de fl. 57.

De acordo com o extrato previdenciário de fl. 179-verso, em razão do acidente, o autor recebeu auxílio-doença acidentário entre 18/01/2014 e 30/04/2014.

Irresignado com a cessação do benefício, o segurado propôs a presente demanda.

Com efeito, dentre outros requisitos, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99. De forma diversa, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho, na forma do artigo 42, do aludido diploma legal
2
.

De uma análise detida dos autos, verifica-se que o autor da demanda sofreu, em 02/01/2014, acidente que levou à fratura de seu polegar direito.

Segundo a prova técnica, apesar do sinistro, o requerente não ostenta sequelas que o incapacitam para o trabalho, segundo conclusão alcançada pelo
expert
, abaixo transcrita (fl. 221):

Quesitos do Juízo:

1. O autor sofreu um trauma acidentário ocupacional osteomuscular em polegar direito.

2. O autor veio a sofrer um acidente de trabalho que promoveu um trauma osteomuscular em polegar direito, que após cirurgia reparadora, eficaz e as consolidações das lesões, não vieram a deixar sequelas invalidantes, portanto, considera-se o nexo causal ocupacional e o autor mantém a sua capacidade laborativa preservada e sem restrições.

[...]

Nota-se que a prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, no sentido de que o recorrente possui plena capacidade laborativa, conclusão esta não infirmada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Assim, tendo em vista que a concessão de benefício previdenciário, em matéria acidentária, exige, para além da relação direta de causalidade entre o sinistro e o exercício da atividade profissional desenvolvido pelo trabalhador, a redução ou incapacitação ao trabalho, conforme a Lei Federal nº 8.213/91, ante o acervo probatório colacionado aos autos, não há amparo jurídico capaz de sustentar a pretensão inicial.

Portanto, é forçoso concluir que o apelante não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao restabelecimento do benefício acidentário, haja vista que a ausência de sequela decorrente do acidente do trabalho por ele sofrido.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Destaco que não haverá o arbitramento de honorários recursais, pois inexistente a fixação em primeiro grau (parágrafo único, art. 129, Lei nº 8.213/91), consoante o entendimento do colendo STJ, de que “
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, definido no julgamento dos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.573.573 – RJ
3
.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

3
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)